Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. INVESTIGAÇÕES CONCLUÍDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUPERADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS OUTROS CORRÉUS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal não mais se justifica, uma vez que o paciente encontra-se enclausurado por tempo suficiente para a conclusão das investigações. Além disso, o paciente não responde a nenhum inquérito ou processo criminal no domicílio da culpa.

2. In casu, em que pese a gravidade da conduta imputada, o paciente é réu tecnicamente primário e, embora ostente antecedentes penais, tem trabalho e residência fixos, não havendo nos autos elementos que demonstrem o risco de perturbar a paz e a tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal.

3. Ademais, embora hajam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, ao que parece o homicídio foi um fato isolado, tendo por razões a subtração pela vítima de drogas pertencentes ao paciente e seus comparsas, em um suposto acerto de contas, o que afasta o risco de perturbação da ordem pública.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, liminar confirmada, ORDEM CONCEDIDA.